Tribunal: TJMT
Processo: 0004554-44.2011.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004554-44.2011.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ROSILENA MARIA DA SILVA PAES - CPF: 012.834.441-51 (APELANTE), IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - CPF: 024.657.021-06 (ADVOGADO), MAX DOUGLAS SILVA PAES - CPF: 053.336.621-69 (APELANTE), MIKAELLY RHAYANE SILVA PAES - CPF: 053.336.461-20 (APELANTE), G. H. S. P. - CPF: 053.336.561-93 (APELANTE), MAEDA S.A. AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 57.069.007/0016-63 (APELADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), GILSON ALMEIDA TEIXEIRA - CPF: 427.307.831-72 (ADVOGADO), GUILHERME DE CASTRO BARBOSA FONSECA - CPF: 008.620.031-30 (ADVOGADO), FABIANA LOPES PINTO SANTELLO - CPF: 969.832.566-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE NUNES PETTI - CPF: 311.044.328-70 (ADVOGADO), MARCELO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 327.411.188-09 (APELADO), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.054.883/0001-71 (APELADO), MARCO ANTONIO BAGGIO DE CARVALHO - CPF: 621.334.621-04 (ADVOGADO), CELSO ROBERTO VIEIRA - CPF: 411.552.701-34 (ADVOGADO), JOSELIA DE SOUZA ERMITA - CPF: 969.352.511-68 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), CINTIA CARLA SENEM - CPF: 052.422.759-44 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JESSICA ALBUQUERQUE ZAPAROLLI - CPF: 421.175.678-86 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 293.591.728-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE AUTOMOBILÍSTICO – INDENIZAÇÃO JÁ PAGA PERANTE A JUSTIÇA TRABALHISTA – DUPLA INDENIZAÇÃO –
BIS IN IDEM –
IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O fato de haver múltiplos responsáveis por um dano, ainda que sejam diferentes os fundamentos jurídicos que justificam a responsabilidade de cada um, não significa que haverá multiplicidade de indenizações – uma a cargo de cada causador do dano.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ROSILENA MARIA DA SILVA PAES E OUTRO(S)
, contra a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº 4554-44.2011.8.11.0055 e Cód. 134467, movida em desfavor de
MAEDA S. A. AGROINDUSTRIAL E OUTRO(S),
julgou improcedente a demanda e condenou os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a sua inexigibilidade ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Os apelantes, em razões de ID 20894497, defendem a não ocorrência de dupla indenização, pois a ação de nº 573-35.2011.5.23.0051, que tramita perante a 15ª Vara do Trabalho de Tangará da Serra/MT, em desfavor da empresa TUT Transportes, empregadora da vítima, Sr. Itamar (esposo e pai dos apelantes), esta não foi considerada culpada pelo acidente, sendo o provimento favorável unicamente em decorrência do vínculo empregatício.

Afirmam que uma ação não prejudica a outra, pois são esferas diferentes e responsabilidades diferentes, com causas de pedir diferentes, todavia, sobre o mesmo fato.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para ser julgada procedente a ação e condenar os recorridos a indenizarem-lhes pelos prejuízos morais e materiais decorrentes do acidente automobilístico narrado nos autos, que vitimou o Sr. Itamar.

Em contrarrazões de ID 20894955, 20894958, 20894961, CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS,
MAEDA S. A. AGROINDUSTRIAL e MARCELO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA,
respectivamente, refutam
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pelo desprovimento do recurso (ID 34580971).

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais distribuída em razão do acidente de trânsito que vitimou o Sr. Itamar Santos Paes, marido e pai dos autores.

Defendem, os autores, em sua inicial, a responsabilidade dos réus pelo acidente, bem como a necessidade indenização pelos prejuízos materiais e morais sofridos.

A sentença hostilizada reconheceu ser indevida a pretensão indenizatória já deduzida perante outro juízo e que já é objeto de tutela jurisdicional adequada, julgando improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Pois bem.

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, apesar de restar efetivamente comprovada a responsabilidade dos réus pelo acidente automobilístico, se mostra inviável a pretensão indenizatória, visto que a mesma já foi deduzida e acolhida em desfavor de terceiro em outra ação promovida pelos autores, sendo inviável a dupla indenização pretendida.

Sobre a questão o representante ministerial, em bem lançado parecer, de ID 34580971, assevera o quanto segue:

Não obstante os argumentos dos recorrentes, certo é que as circunstâncias que levaram à propositura do feito junto à Justiça laboral são as mesmas que motivaram o vertente feito. Vale dizer, pelo que se extrai, caso não ocorresse o sinistro noticiado nestes autos, por certo não haveria discussão acerca da responsabilidade do empregador por expor o seu funcionário, marido da primeira apelante e pai dos demais, a risco na prestação dos seus serviços.

Nesse passo, em que pese seja incontroversa a responsabilidade dos apelados pelo acidente que ocasionou a morte da vítima, condená-los ao pagamento da indenização ora pretendida configurará, invariavelmente, duplo pagamento de indenização o que, a rigor, implica em ofensa ao princípio do non bis in idem. Dessa forma, em última análise, a pretensão de recebimento da pretendida indenização importará em enriquecimento proibido dos apelantes.

Os julgados a seguir colacionados são esclarecedores, senão vejamos:

“161003209969 - APELAÇÃO - ACIDENTE AUTOMOTIVO - DINÂMICA FÁTICA - ÔNUS DA PROVA - PROVA ORAL E DOCUMENTAL - CULPA DO PREPOSTO - RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA - DEVER DE DILIGÊNCIA - INVASÃO DA FAIXA CONTRÁRIA DE ROLAMENTO - PENSÃO MENSAL - NATUREZAS DISTINTAS - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - VERBA INDENIZADA NA ESFERA TRABALHISTA - BIS IN IDEM - DANOS MORAIS - TERMO INICIAL - 'QUANTUM' - MANUTENÇÃO DO JULGADO - Dinâmica fática comprovada pela prova oral e documental - Inteligência dos artigos 186 e 927 do Código Civil . Culpa do preposto da requerida ( art. 932, do Código Civil ) - Violação do dever de zelo na condução de veículo automotor - Imperícia baseada nos artigos 28 e 29, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (prova emprestada, NCPC); - Ação trabalhista baseada em critério distinto de responsabilidade. Demanda indenizatória na Justiça Federal do Trabalho baseada no dever de indenizar diante do sinistro ocorrido em transporte fornecido pelo empregador, cujas condições corroboraram para o resultado. Ação cível que persegue a culpa pelo acidente que deu causa ao acidente - Naturezas distintas; - Indenização material improcedente. A percepção de benefício previdenciário (INSS) não afasta o pagamento de pensão mensal como ressarcimento por morte (lucros cessantes, art. 948, do Código Civil); Danos materiais repelidos por outros fundamentos. Indenização fixada na seara trabalhista que impôs ao empregador verba idêntica àquela perseguida nesta demanda, vedado o enriquecimento sem causa ( art. 884, do Código Civil ) - Inviável o bis in idem que suplanta a extensão dos lucros cessantes pelo óbito do companheiro (art. 944, do Código Civil); - Falecimento de companheiro que constitui dano moral inequívoco ('in re ipsa'), aferição simples dos fatos - Quantum arbitrado conforme precedente jurisprudencial e extensão do dano ( art. 944, do Código Civil ) - Acuidade da decisão da R. Primeira Instância; - Danos morais corrigidos desde a sentença - Termo inicial baseado na Súmula 362, do C. Superior Tribunal de Justiça; - Sucumbência recíproca - Decaimento proporcional das partes que obsta a aplicação da regra de sucumbência pretendida pela demandante (art. 21, caput, do CPC73); - Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos - Artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo;. RECURSOS NÃO PROVIDOS. (TJSP - Ap 0000611-30.2011.8.26.0466 - Pontal - 30ª CDPriv. - Relª Maria Lúcia Pizzotti - DJe 25.10.2016 )

87053324 - ACIDENTE DO TRABALHO - MORTE DO TRABALHADOR - PERCEPÇÃO PELA VIÚVA E FILHOS DE SEGURO DE VIDA PRIVADO PAGO PELO EMPREGADOR - DEDUÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Tendo sido pago à viúva e seus filhos o seguro de vida privado arcado pelo empregador, pelo mesmo fato gerador invocado para a percepção da indenização por danos morais, devem aqueles valores ser deduzidos de eventual condenação na ação trabalhista, sob pena de autorizar-se o bis in idem. (TRT-12ª R. - RO 00424-2005-017-12-85-6 - (02300/2007) - Relª Juíza Teresa Regina Cotosky - DJU 24.01.2007 )

O fato de haver múltiplos responsáveis por um dano, ainda que sejam diferentes os fundamentos jurídicos que justificam a responsabilidade de cada um, não significa que haverá multiplicidade de indenizações – uma a cargo de cada causador do dano.

Se a vítima já conseguiu da empregadora a reparação plena dos danos sofridos no acidente, não tem o direito de obter outra indenização exatamente pelo mesmo fato.

Assim, verifico que está correta a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com força no §11 do art. 85 do CPC, observada a sua inexigibilidade, uma vez que os autores/recorrentes são beneficiários da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020